Tribunal: TJDFT
Processo: 0740719-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ANTONIO DE ANCHIETA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio de Anchieta Souza em desfavor do Distrito Federal cujo objetivo é a reforma da decisão de ID 141644293 (autos originários)proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante informar se persiste interesse recursal, tendo em vista que foi proferida sentença no juízo de piso (147556843-origem) que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão veiculada na petição inicial. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator